Tribunal: TJSP
Processo: 0024716-30.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024716-30.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO
SANTANDER ( BRASIL ) S/A, é apelado ERISON TENORIO CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024716-30.2018.8.26.0562 -Voto no 37.835
2
APELAÇÃO No 0024716-30.2018
APELANTE: Banco Santander Brasil S/A
APELADO: Erison Tenorio Cavalcante
COMARCA: Santos 3a Vara Cível
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Acordo
homologado por sentença. Descumprimento da avença.
Impossibilidade de execução do acordo pela retomada da ação
de busca e apreensão. Extinta ação de busca apreensão
imprescindível a prévia constituição em mora relativamente às
prestações
vencidas
depois
do
ajuste..
Extinção
do
cumprimento de sentença mantida. Recurso desprovido.
VOTO n° 37.835
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença.
O magistrado, Doutor Gustavo Antônio Pieroni Louzada,
entendeu que o descumprimento do acordo firmado entre as
partes no processo principal enseja o prosseguimento da ação de
busca e apreensão, daí a inexistência de título judicial. Imputou
ao Autor as custas e despesas do processo.
Apela
o
Autor
alegando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024716-30.2018.8.26.0562 -Voto no 37.835
3
possibilidade de cumprimento de sentença do acordo.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Em ação de busca e apreensão de
veículo, as partes fizeram acordo, homologado judicialmente,
por força do qual o devedor assumiu a obrigação de pagar R$
28.282,97 em 60 parcelas, mantida a alienação fiduciária.
Diante do descumprimento do
acordo, a instituição financeira pleiteou o cumprimento de
sentença, com expedição de mandado de busca e apreensão.
O
magistrado
determinou
a
apresentação de demonstrativo do débito e a penhora de bens.
Depois de realizadas algumas
diligências, o magistrado determinou que o credor explicasse
porque o feito prosseguiu como execução de quantia, já que o
acordo previu a retomada da ação de busca e apreensão no caso
de descumprimento.
Diante da inércia do Exequente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024716-30.2018.8.26.0562 -Voto no 37.835
4
magistrado extinguiu o feito por falta de título judicial, anotando
que a Cláusula 12 do acordo previa o prosseguimento da ação de
busca e apreensão no caso de inadimplemento do devedor.
O credor pede o prosseguimento
da execução.
O pedido de cumprimento de
sentença, no qual o credor deduziu a pretensão de retomar o
veículo, veio amparado na Cláusula 12 do acordo, que assim
dispõe: “A falta de cumprimento de qualquer das obrigações
assumidas pelo devedor, neste instrumento, principalmente
aquelas referentes aos pagamentos, nas datas e prazos
assinalados, acarretará a rescisão deste acordo, de pleno
direito, independentemente da necessidade de qualquer
intimação ou notificação. Nesta hipótese, o credor dará normal
prosseguimento ao feito, com a apresentação pelo credor de
demonstrativo atualizado da dívida, calculado de acordo com as
taxas e encargos previstos nos títulos objeto do presente acordo,
abatidas as quantias eventualmente pagas” (fls. 12).
A cláusula autoriza a busca e
apreensão
no
caso
de
inadimplemento.
Entretanto
o
procedimento executivo especial exige prévia constituição em
mora. Assim, a retomada da busca e apreensão, nada obstante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024716-30.2018.8.26.0562 -Voto no 37.835
5
termos da avença, não dispensava a observância dos requisitos
legais.
Em síntese, uma vez mantida a
garantia de alienação fiduciária, a execução desta, por meio da
busca e apreensão, está subornada à prévia constituição em
mora, sendo irrelevante a mora que precedera o acordo. É o que
dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69: “A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não
se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a
do próprio destinatário”.
O anunciado descumprimento diz
respeito às parcelas do acordo que se venceram e que seguiram
garantidas por alienação fiduciária. Este novo inadimplemento
devia ser marcado por notificação, para atender a exigência do
Decreto Lei 911/69 e a execução da garantia impunha o
ajuizamento de nova ação de busca e apreensão.
Neste sentido já decidiu esta
Câmara: “Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de
busca e apreensão. Acordo homologado por sentença.
Inadimplemento de parcelas não contempladas pelo ajuste.
Impossibilidade de prosseguimento da busca e apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024716-30.2018.8.26.0562 -Voto no 37.835
6
Necessidade de nova constituição em mora. Decisão mantida.
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2064290-63.2018, rel. Des. Walter Cesar Exner, j. 10.07.2018).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator